Tribunal: TJSP
Processo: 1046839-14.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação de Imóvel Urbano
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO TREMEMBÉ. Correto o coeficiente de profundidade aplicado pelo perito judicial para apurar o valor do terreno após a desapropriação. Aplicação a fórmula inserida no item 5.3.4 das normas do CAJUFA/2013, de acordo com os parâmetros de profundidade para os imóveis localizados na 2a zona Residencial Padrão Médio, dotada de

Ementa:
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO TREMEMBÉ. Correto o coeficiente de profundidade aplicado pelo perito judicial para apurar o valor do terreno após a desapropriação. Aplicação a fórmula inserida no item 5.3.4 das normas do CAJUFA/2013, de acordo com os parâmetros de profundidade para os imóveis localizados na 2a zona Residencial Padrão Médio, dotada de melhoramentos públicos. A faixa lindeira ao córrego do imóvel objeto de expropriação está inserida em ambiente urbano consolidado, sem incidência de APP. Incidência do item 11.4.1. das normas CAJUFA/2013. Considerando que no laudo judicial não foi feita qualquer referência ao valor que será despendido pelos expropriados para a reforma das benfeitorias que ficaram na parte remanescente, que não foram objeto de desapropriação, é justo e correto que se mantenha o valor integral da construção para efeitos de indenização pelas benfeitorias, medida que cumpre o disposto no art. 5o, XXIV, da CF. Juros de mora corretamente fixado nos termos do art. 15-B do Decreto-lei no 3.365/1941. Sentença mantida, com observação. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046839-14.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados JOSÉ PEREIRA DA
SILVA, HONORIO JOSE DA SILVA, JOSÉ ROBERTO DA SILVA, ANA
MARIA DA SILVA ELMAUER, MARLENE APARECIDA DA SILVA DE
AGUIAR e ESPÓLIO DE CORINA ALEIXO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046839-14.2017.8.26.0053 -Voto no 16127
2
APELAÇÃO: 1046839-14.2017.8.26.0053
COMARCA: São Paulo
APELANTE: Município de São Paulo
APELADOS: José Pereira da Silva e outros
MM. JUIZ: Dr. Josué Vilela Pimentel
VOTO No 16127
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE
PÚBLICA.
CANALIZAÇÃO
DO
CÓRREGO
TREMEMBÉ. Correto o coeficiente de profundidade
aplicado pelo perito judicial para apurar o valor do terreno
após a desapropriação. Aplicação a fórmula inserida no item
5.3.4 das normas do CAJUFA/2013, de acordo com os
parâmetros de profundidade para os imóveis localizados na
2a
zona
Residencial
Padrão
Médio,
dotada
de
melhoramentos públicos. A faixa lindeira ao córrego do
imóvel objeto de expropriação está inserida em ambiente
urbano consolidado, sem incidência de APP. Incidência do
item 11.4.1. das normas CAJUFA/2013. Considerando que
no laudo judicial não foi feita qualquer referência ao valor
que será despendido pelos expropriados para a reforma das
benfeitorias que ficaram na parte remanescente, que não
foram objeto de desapropriação, é justo e correto que se
mantenha o valor integral da construção para efeitos de
indenização pelas benfeitorias, medida que cumpre o
disposto no art. 5o, XXIV, da CF. Juros de mora
corretamente fixado nos termos do art. 15-B do Decreto-lei
no 3.365/1941. Sentença mantida, com observação. Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 672/676, que julgou procedente a ação para incorporar o
imóvel descrito na inicial ao patrimônio do Município de São Paulo, mediante
o pagamento de R$ 479.300,00, válido para novembro de 2017, devendo ser
corrigido monetariamente desde esta data, até o efetivo pagamento, pela
tabela prática do TJSP. Foi determinada a incidência de juros compensatórios
de 6% ao ano, aplicados sobre a diferença entre a indenização fixada e o
depósito constante nos autos, desde a imissão na posse, mais juros de mora de
6% ao ano a contar de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046839-14.2017.8.26.0053 -Voto no 16127
3
pagamento deveria ser efetuado. Sucumbente, a expropriante foi condenada
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 2,5% sobre a diferença entre a indenização e a oferta. Não foi
determinada a remessa necessária.
Em razões recursais o Município alegou, em resumo, que
(i) deve ser aplicado o parecer de sua assistente técnica, em razão das
divergências apontadas a fls. 492/813 e 585/595, quanto ao valor do terreno,
indenização do leito do córrego, não aplicação do fator de desvalorização por
inserção em APP e o valor das benfeitorias; (ii) 92,09 m2 da área
desapropriada está sob as águas do córrego Tremembé e o restante (132,17
m2) deve sofrer a desvalorização por estar em área de preservação
permanente; (iii) violação ao item 5.14 das normas CAJUFA/2013; (iv) a
construção irregular em APP não pode ser carreada ao ente público; (v)
aplicação do art. 8o da Lei no 12.651/2012; (vi) o perito aplicou erroneamente
o coeficiente de profundidade, fora dos limites do item 5.3.5 das normas
CAJUFA/2013; (vi) no tocante às benfeitorias, as coberturas “B” e “B2” não
são atingidas pela desapropriação e a benfeitoria “A”, apenas parcialmente;
(vii) o valor apurado pelo perito está acima do valor de mercado; (viii) no
tocante aos juros de mora, deve ser aplicado o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997,
na redação dada pela Lei no 11.960/2009 (Tema 810 do STF) (fls. 682/686).
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões a fls. 690/698.
É o relatório.
Recebo a apelação em ambos os efeitos, nos termos do
artigo 28, caput, do Decreto-Lei no 3.365/41.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046839-14.2017.8.26.0053 -Voto no 16127
4
Cuida-se de ação visando à desapropriação da área de
132,71 m2 (terreno e benfeitorias) referente a parte do imóvel localizado a
Rua João Perestrello, 56, Vila Nova Mazzei, declarada de utilidade pública
para a implantação da Canalização do Córrego Tremembé, conforme consta
do Decreto Municipal no 55.141/2014.
O expropriante atribuiu valor indenizatório equivalente a
R$ 206.085,82, cujo depósito foi realizado em 18/10/2017 (fls. 98).
Foi determinada a perícia prévia, onde o perito fixou a
indenização em R$ 483.000,00 (R$ 264.600,00 pelo terreno e R$ 218.400,00
pelas benfeitorias) (fls. 108/176).
Em 13/12/2017 o expropriante efetuou o depósito
complementar de R$ 281.674,69 (fls. 252).
A imissão na posse ocorreu em 26/07/2018 (fls. 350).
Laudo definitivo manteve os valores alcançados do laudo
prévio (fls. 395/496)
Após apresentado laudo divergente pela expropriante, o
perito prestou esclarecimentos, mantendo o critério de avaliação do terreno.
Retificou o valor das benfeitorias, alcançando o valor indenizatório de R$
479.300,00 (R$ 264.600,00 pelo terreno e R$ 214.700,00 pelas benfeitorias)
(fls. 526/577).
A expropriante reiterou as considerações do seu assistente
técnico (fls. 584/595) e, após a apresentação de alegações finais, foi proferida
sentença. O magistrado de primeiro grau acolheu o laudo definitivo e sua
retificação, para fixar o valor indenizatório em R$ 479.300,00, válido para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046839-14.2017.8.26.0053 -Voto no 16127
5
novembro de 2017. Considerou que o perito judicial apreciou todas as
questões levantadas, justificando o método de avaliação e os critérios
técnicos.
A r. sentença não comporta reforma.
O apelante alega que o valor indenizatório apontado pelo
perito judicial não deve prevalecer, devendo ser acolhido o parecer do seu
assistente técnico, que apontou as seguintes divergências com relação ao
laudo judicial: (i) coeficiente de profundidade aplicado erroneamente pelo
perito; (ii) não aplicação do fator de desvalorização por parte da área estar
inserida em APP (leito do córrego) e (iii) valor das benfeitorias.
Quanto à primeira divergência, o coeficiente de
profundidade aplicado pelo perito judicial para apurar o valor do terreno após
a desapropriação, está correto.
Na hipótese, tem aplicação a fórmula inserida no item
5.3.4 das normas do CAJUFA/2013, que foi adotada pelo perito (fls. 443), de
acordo com os parâmetros de profundidade para os imóveis localizados na 2a
zona (Residencial):
Profundidade mínima para a região.......25,00 metros
Profundidade máxima para a região......40,00 metros
Expoente do fator profundidade............0,50
No caso, não tem aplicação o item 5.3.5 das normas
CAJUFA/2013 como pretende o apelante, porque, conforme consta do
Memorial Descritivo do imóvel apresentado pela expropriante (fls. 07), o
terreno tem 17,90m de fundos, ou seja, supera a metade da profundidade
mínima para a região (25 metros).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046839-14.2017.8.26.0053 -Voto no 16127
6
Com relação à segunda divergência (depreciação do
imóvel em razão da existência de APP), melhor sorte não tem o apelante. Isso
porque a faixa lindeira ao córrego do imóvel objeto de expropriação está
inserida em ambiente urbano consolidado, sem incidência de APP. É o que
consta no item 11.4.1. das normas CAJUFA/2013, utilizadas nestes autos,
segundo a qual nos terrenos contíguos a córregos, desde que não aplicáveis
os fatores corretivos do item “5.8
Consistência do Solo”, deve ser
estabelecida uma depreciação de 20% ao longo de uma faixa paralela aos
mesmos, até 5,,00m de largura a contar da margem.
E na hipótese, o perito utilizou o fator de depreciação (Fd)
equivalente a 0,80 (faixa lindeira ao curso d'água) para apurar o valor do
terreno. É o que consta a fls. 439/443 dos autos.
Esta situação também consta da Deliberação Normativa
CONSEMA 03/2018, de 4/12/2018, que reconhece como atividade de baixo
impacto ambiental a implementação ou a regularização de edificações em
imóveis urbanos cujas Áreas de Preservação Permanente (APPs) tenham
perdido suas funções ambientais.
Assim, uma vez que se trata de área consolidada, e o
imóvel encontra-se no Grupo I - 2a Zona Residencial Padrão Médio, dotada
de melhoramentos públicos, não se há que falar em aplicação do fator de
APP.
Neste sentido já decidiu este E. Tribunal em ações de
desapropriação ajuizadas pelo Município de São Paulo, visando a
Canalização do Córrego Tremembé. Confiram-se:
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. Pretensão à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046839-14.2017.8.26.0053 -Voto no 16127
7
desconsideração do laudo pericial Inadmissibilidade - Valor
da indenização perfeitamente arbitrado, nos termos do bem
justificado laudo do Perito Judicial Município de São Paulo
imitido na posse do imóvel em 27/01/2020 que deverá arcar
com
a
quitação
do
IPTU
de
2020-
Entendimento
jurisprudencial deste E. TJSP - SENTENÇA MANTIDA -
APELO
VOLUNTÁRIO
DESPROVIDO.
(Apelação
no
1026030-32.2019.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público,
Relator Des. Antonio Celso Faria, j. em 20/10/2020.
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
DESAPROPRIAÇÃO.
RECURSO
DO
EXPROPRIANTE.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
JUROS
COMPENSATÓRIOS
E
MORATÓRIOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Desnecessidade
de
suspensão do feito, conforme esclarecido no julgamento dos
EDcl no REsp no 1.328.993/CE perante o C. STJ. Perícia bem
fundamentada. Correta aplicação das Normas para Avaliações
de Imóveis na Capital “Normas 2013” estabelecidas pela
Comissão de Peritos constituída pela Portaria no 01/2012 da
CAJUFA. Críticas do assistente técnico do expropriante que
não foram capazes de infirmar as conclusões do acólito
judicial, conforme já constatado na r. sentença apelada.
Impossibilidade de cumulação dos juros compensatórios e
moratórios, visto que incidem em períodos distintos (CF, art.
100, § 12; EC no 62/2009), conforme já esclarecido no
julgamento em sede de Recursos Repetitivos (Temas nos 210 e
211) do REsp no 1.118.103/SP perante o C. STJ. Entendimento
assente nesta C. Câmara. Ausência de interesse recursal do
expropriante quanto ao termo final dos juros compensatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046839-14.2017.8.26.0053 -Voto no 16127
8
estabelecido no r. julgado monocrático. Redução dos
honorários advocatícios em razão do parcial provimento do
recurso do expropriante (LD, art. 27, § 1o; CPC, art. 85, §§ 1o
e 11). Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente
provido. (Apelação no 1025721-11.2019.8.26.0053, 2a Câmara
de Direito Público, Relator Des. Carlos Von Adamek, j. em
01/10/2020).
E as construções (benfeitorias) existentes no imóvel
expropriado também estão bem avaliadas pelo perito judicial, não
comportando correções.
Aliás, importa consignar que, nos seus esclarecimentos,
acatando as observações feitas pelo assistente técnico do expropriante, o
perito realizou correções materiais no cálculo das benfeitorias, que passaram
a ter o seguinte valor:
- Construção A- de R$ 154.000,00 (fls. 471) passou a R$ 154.400,00 (fls. 569);
- Construção A1- de R$ 16.300,00 (fls. 473) passou a R$ 16.400,00 (fls. 571);
- Construção A2 de 41.500,00 (fls. 475) passou a R$ 36.400,00 (fls. 573) e
- Coberturas B, B1 e B2 passaram de R$ 6.600,00 a R$ 7.500,00 (fls. 575).
Com isso, o valor total das construções foi reduzido de R$
218.400,00 para R$ 214.700,00.
O Município de São Paulo apresentou a fls. 592 dos autos
o valor indenizatório pelas benfeitorias que entende correto R$ 123.056,63.
Aduz que o perito judicial considerou o valor integral das construções
existentes no imóvel quando, na verdade, as coberturas “B” e “B2” não foram
atingidas pela desapropriação e a cobertura “A” foi parcialmente atingida. Por
isso, pleiteia que o valor indenizatório das mesmas seja reduzido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046839-14.2017.8.26.0053 -Voto no 16127
9
proporcionalmente, à área desapropriada.
Pois bem.
No laudo judicial, quanto à área desapropriada e a
remanescente, o perito afirmou o seguinte (fls. 411/412):
7.3 Com a desapropriação resultarão área remanescente de
149,74m2, perfeitamente aproveitável para fins de edificação.
7.4 Sobre o terreno retro descrito, encontra-se edificada 03
(três) construções de uso residencial, sendo a residência “A”
composta de sala, cozinha, dormitórios, banheiro e banheiro
externo, residência “A1” contendo escritório, residência “A2”
composta de 02 (dois) pavimentos, sendo o térreo composto
por sala, cozinha e banheiro e o pavimento superior por
dormitório, área coberta e 02 (duas) garagens.
7.5 A Residência “A” será atingida parcialmente, portanto
será considerada a avaliação total da construção na
avaliação. (g. n.)
7.6
A construção se encontra em regular estado de
conservação, com idade aparente de 20 anos.
7.7 Segundo projeto executivo elaborado pela Expropriante
a edificação possui área total construída de 250,12m2 [...] (g.
n.)
Teria razão o Município de fixar a indenização pelas
benfeitorias sobre, apenas, cada metro quadrado de construção desapropriado,
se o perito judicial tivesse apurado o valor que os expropriados iriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046839-14.2017.8.26.0053 -Voto no 16127
10
despender com a reconstrução do imóvel na parte demolida pela obra pública,
além do valor de lucros cessantes decorrentes de eventual perda com a
utilização do escritório, entre outras despesas que envolvem o forçado
deslocamento de pessoas e remanejamento de objetos.
Importa salientar, que a planta de fls. 503 é igual a de fls.
49 (ambas apresentadas pela expropriante e sobre as quais o perito se baseou
para fazer o laudo), sendo que a de fls. 503 apenas grifou em amarelo a parte
das construções que serão demolidas. Ou seja, são iguais.
Assim, considerando que no laudo judicial não foi feita
qualquer referência ao valor que será despendido pelos expropriados para a
reforma das benfeitorias que ficaram na parte remanescente, que não foram
objeto de desapropriação, é justo e correto que se mantenha o valor integral
da construção para efeitos de indenização pelas benfeitorias, medida que
cumpre o disposto no art. 5o, XXIV, da CF.
No tocante aos juros de mora, o recurso não comporta
acolhimento.
Isso porque a sentença determinou a sua incidência nos
exatos termos do art. 15-B do Decreto-lei no 3.365/1941, que serão devidos
somente na hipótese de atraso no efetivo pagamento da indenização, à razão
de até 6% ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em
que o pagamento deveria ser feito, nos termos do artigo 100 da Constituição.
Todavia, importa observar que, no caso, o valor
indenizatório foi integralmente depositado nos autos antes da imissão na
posse (e é até maior que o montante fixado na sentença), razão pela qual se
conclui que já está devidamente remunerado e atualizado pelo banco
depositário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046839-14.2017.8.26.0053 -Voto no 16127
11
Portanto, mantenho a r. sentença em todos os seus
termos, ficando acrescidos em 2% os honorários advocatícios de
sucumbência fixados em primeiro grau, a título de honorários recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator